Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011779-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ATAIDES SANTIM - CPF: 227.686.100-20 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSSIBILIDADE DE EXAME – BAIXA DO PROTESTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir, na execução fiscal, questões de ordem pública, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, abrangendo, consequentemente, a discussão quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, por não ser o proprietário do imóvel.

Presente o
fumus boni iuris
, mostra-se possível a
sustação
dos efeitos do
protesto
de CDA,

até que a questão atinente à regularidade do título executivo seja examinada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ATAÍDES SANTIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da
Execução Fiscal n. 484-79.2003.811.0017,
proposta em seu desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu em parte os embargos de declaração para reconhecer o erro material que considerou o executado como proprietário da área, contudo, rejeitou a ilegitimidade suscitada em exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais o agravante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, acrescentando que esta é conflitante ao reconhecer que o mesmo não era proprietário da área à época do incêndio criminoso sem, contudo, afastá-lo do polo passivo da execução fiscal.

Sustenta que
“jamais, o agravante foi autuado por ter sido flagrado ateando fogo na área, a afirmação é uma falácia, pois quem foi notificado na época foi a pessoa de Flavio Santin, que é pessoa com o mesmo sobrenome, mas não é filho nem é a pessoa do agravante, o que pode ser constatado no documento acostado pela própria procuradoria, AUTO DE INSPEÇÃO da FEMA, então Fundação Estadual do Meio Ambiente, órgão fiscalizador da época”.
(Id. 10537460)

Afirma que
“em momento algum em toda instrução processual, ficou demonstrado que o agravante trabalhava ou exercia qualquer atividade pecuária na propriedade”.
(Id. 10537460)

Alega que
“é impossível para um simples lavrador pagar, onde o valor inicial foi inscrito na dívida ativa em 11/04/2003, e atualizado em 22/04/2003 atingindo o montante de R$ 1.572.000,01 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil reais e um centavo) e atualmente protestada em cartório no valor de R$ 11.171.482,58 (onze milhões cento e setenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) ”.
(Id. 10537460)

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo
“para suspender o processamento da execução até o definitivo julgamento deste recurso”
e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau e
“declarar a ilegitimidade de parte do Agravante”.

A tutela antecipatória recursal foi indeferida (Id. 11691450).

Contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (Id. 19745453).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 21929995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da interlocutória admoestada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, em síntese, acolheu em parte os embargos de declaração para reconhecer o erro material que considerou o executado como proprietário da área, contudo, rejeitou a ilegitimidade passiva por ele suscitada suscitada.

Com efeito, ao acolher os embargos de declaração sem atribuir efeitos infringentes, o Juízo
a quo
consignou que:

“Diversamente do disposto na decisão embargada, consta da matrícula do imóvel que, em 08/09/99, o Sr. Vilmar e sua esposa venderam o imóvel rural para o Sr. André Luis Santin (fl. 136verso) que, posteriormente, foi adquirido pela Sra. Neiva Marli Behringer e pela Sra. Landia Behringer, em data de 05/06/2002 (fls. 137/137verso). Logo, na época em que houve a autuação por infração ambiental, o proprietário da Fazenda São Luiz era o Sr. André Luis Santin, filho do executado.

Contudo, tal circunstância não interfere na essência do julgado, pois o fato do embargante (excipiente/executado) não ser proprietário da Fazenda São Luiz quando ocorreu o dano ambiental (queimada de 800,00 há de pastagem) não implica na sua ilegitimidade passiva.

Ora, segundo o disposto no artigo 3.°, inciso VI, da Lei n.° 6.938/1981, considera-se poluidor e pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Em outras palavras, na área ambiental, o poluidor é o agente causador de dano ambiental, independentemente de ser ou não o proprietário da área em que ocorrida à infração.

Portanto, a aplicação da multa ambiental que ensejou a inscrição em dívida ativa e a emissão da CDA em nome do embargante/executado se deu porque foi autuado por encontrar-se queimando 800,00 há de pastagens/verjão/cerrado em período proibido por lei (fl. 181), cometendo infrações em desfavor do meio ambiente, previstos no art. 41 da Lei 9.605/98 e art. 28 do Decreto Federal 3.179/99 (fls. 182/186).

Infere-se dos autos que o Auto de Infração n° 13578 foi lavrado contra o embargante executado (fl. 179), tendo sido notificado para adotar medidas urgentes para apagar o fogo que estava queimando parte da fazenda (fl. 180), tendo inclusive apresentado defesa (fls. 182/186).

Em que pese na data dos fatos o proprietário da Fazenda São Luiz ser o filho do embargante/executado, denota-se pelo Auto de Infração e demais documentos do procedimento administrativo, que o executado e sua família desenvolviam atividade pecuária na área.

Verifica-se, ainda, que durante o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por dano ambiental, em momento algum o embargante/executado arguiu a sua ilegitimidade passiva, apesar de ter apresentado defesa. Além disso, somente depois de decorridos mais de 10 (dez) anos desde que compareceu pela primeira vez nos autos da presente ação execução fiscal, veio a arguir a ilegitimidade passiva.

Sendo assim, até prova em contrário, o executado é o legitimado passivo, uma vez que o título executivo (CDA) que instrui a ação de execução fiscal consta o seu nome como o devedor da multa por infração ambiental, gozando de presunção de liquidez e certeza.

Com efeito, o Auto de Infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de verdade e legitimidade, cabendo ao executado o ônus de demonstrar que os fatos narrados pela autoridade fiscal não correspondem à realidade.

Desse modo, com vistas a afastar tal presunção, compete ao executado comprovar que não causou ou contribuiu para a infração por dano ambiental, o que demanda dilação probatória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é instrumento processual cabível somente para arguir matérias cognoscíveis de ofício, que não exigem dilação probatória. Para tanto, a lei prevê os embargos à execução como meio de defesa do executado.”
(Id. 10537474)

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que
não prospera a aduzida nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Ultrapassada a questão, não obstante tenha sido indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o espectro das matérias suscitáveis através da exceção, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

No caso em exame, a decisão agravada afastou a propriedade do imóvel em relação ao executado-agravante, entretanto, ressalvou a responsabilidade solidária pelo dano ambiental ocasionado.

Ocorre que,
a priori
, vislumbro uma situação excepcional a permitir o exame da ilegitimidade passiva do agravante, pois este vem respondendo, isoladamente, pela dívida decorrente de multa ambiental, sem que o proprietário do imóvel, tanto à época da infração quanto o atual, figure conjuntamente como corresponsável.

A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o proprietário se eximir. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos"
(REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).

3.
Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte.

4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 08/03/2018)

Corroborando com esse entendimento, os precedentes desta Corte:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO ANTES DA DECISÃO DE ACOLHIMENTO, EM PARTE, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO RATIFICAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE/PREMATURIDADE - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO DE ZENIITI OKDA - DESMATAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL - INCONTROVERSO - CONSTATAÇÃO DE ACORDO COM O CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA - TEMPUS REGIT ACTUM - IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI N. 12.651/2012 - DESPROVIMENTO - RECURSO DE ALFEO BOSCOLI E DENISE BOSCOLI - RESPONSABILIDADE PROPTER REM - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - IRRELEVANTE - RECUPERAÇÃO DA APP - LAUDO PERICIAL - RESERVA LEGAL - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA EXISTENTE - PROVIMENTO PARCIAL - RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA .

É prematuro, intempestivo, o Apelo interposto previamente ao julgamento dos Embargos de Declaração que foram, em parte, acolhidos, sem a devida ratificação posterior. O novo Código Florestal não deve retroagir para atingir fatos pretéritos, realizados sob o amparo da lei anterior, visto que, no direito ambiental, o tempus regit actum.

Em vista da natureza propter rem da obrigação de reparar o dano ambiental, é dever do adquirente do imóvel reparar ou recuperar os danos ambientais, causados por proprietários anteriores, independentemente de culpa.

As alterações legislativas não afastam a obrigação de o proprietário do imóvel reparar o dano ambiental existente.

Constando do laudo pericial, a existência de área de reserva legal, na propriedade dos Recorrentes, a obrigação de recuperar tal área deve restringir-se à quantidade necessária para atingir os 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

(N.U 0000577-77.2000.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Assim, cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese aplicável ao caso em exame, em que se discute a ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, ora agravante, por não ser o proprietário do imóvel.

Por outro lado, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da medida cautelar de sustação de protesto e a inadequação da via eleita quanto à matéria deduzida em exceção de pré-executividade, não podendo ser examinadas questões outras que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada e deferir a sustação ou baixa do protesto referente à CDA n° 000466/03, até que a questão atinente à regularidade do título executivo seja examinada em primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR.
LUIZ CARLOS DA COSTA
DES. (2o VOGAL)

É esta, na parte que interessa, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade:

[...] Nestes autos, não cabem mais aqui a discussão de ser o excipiente parte ilegítima para figurar no polo passivo, eis que o momento oportuno para ter se realizado de tal seria pela via administrativa ou pela via judicial em autos específicos, e ajuizados no momento adequado, não sendo cabível tal alegação por meio da peça defensorial da exceção de pré-executividade.

O protocolo desta exceção se deu de forma impensada, como tentativa de se esquivar de uma obrigação imposta ao executado, tendo a parte falseado os fatos de uma forma a sustentar que não teria razão de figurar no polo passivo de uma execução que não dera causa.

[...]

Assim, em consonância com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial nesse sentido, o caso em análise reclama a aplicação da litigância de má-fé, por ter sido demonstrada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, devidamente identificada.

[...]

O fundamento utilizado pelo executado para ver sustado o protesto pelo qual lhe fora vinculado, diz respeito ao rebatido no tópico anterior, o que resta devidamente rechaçado por todo o já expendido em linhas volvidas, não merecendo o deferimento da liminar pleiteada.

Conclusão:

Ante todo o exposto, nos termos da fundamentação, rejeito a exceção de pré-executividade, decretando, via de consequência, o prosseguimento do feito.

De ofício, condeno o excipiente em litigância de má-fé, no valor de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, conforme motivos aduzidos anteriormente.

Ato contínuo, indefiro a cautelar incidental de sustação de protesto, ante os argumentos despendidos no corpo da presente decisão, eis que ausente a probabilidade do direito, conforme art. 300 do CPC.

Em caso de eventual recurso do presente ‘decisium’, condiciono a análise do mesmo ao pagamento da multa aplicada. [...]. (Id. 10548456, fls. 6/10).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Pois bem. Não há omissão ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que apreciou a arguição de ilegitimidade passiva, deixando, contudo, de reconhecê-la, declinando o M.M Juiz as razões que o levaram a rejeição da exceção de pré-executividade.

Na verdade, a decisão apresenta erro material em relação à indicação do proprietário da Fazenda São Luiz na época em que ocorreu a infração ambiental (queimada de 800,00 há de pastagem), que ensejou a aplicação de multa objeto da CDA n° 000466/03, que instrui a presente ação de execução fiscal.

Diversamente do disposto na decisão embargada, consta da matrícula do imóvel que, em 08/09/99, o Sr. Vilmar e sua esposa venderam o imóvel rural para o Sr. André Luis Santin (fl. 136verso) que, posteriormente, foi adquirido pela Sra. Neiva Marli Behringer e pela Sra. Landia Behringer, em data de 05/06/2002 (fls. 137/137verso). Logo, na época em que houve a autuação por infração ambiental, o proprietário da Fazenda São Luiz era o Sr. André Luis Santin, filho do executado.

Contudo, tal circunstância não interfere na essência do julgado, pois o fato do embargante (excipiente/executado) não ser proprietário da Fazenda São Luiz quando ocorreu o dano ambiental (queimada de 800,00 ha de pastagem) não implica na sua ilegitimidade passiva.

Ora, segundo o disposto no artigo 3.°, inciso VI, da Lei n.° 6.938/1981, considera-se poluidor e pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Em outras palavras, na área ambiental, o poluidor é o agente causador de dano ambiental, independentemente de ser ou não o proprietário da área em que ocorrida à infração.

Portanto, a aplicação da multa ambiental que ensejou a inscrição em dívida ativa e a emissão da CDA em nome do embargante/executado se deu porque foi autuado por encontrar-se queimando 800,00 ha de pastagens/verjão/cerrado em período proibido por lei (fl. 181), cometendo infrações em desfavor do meio ambiente, previstos no art. 41 da Lei 9.605/98 e art. 28 do Decreto Federal 3.179/99 (fls. 182/186).

Infere-se dos autos que o Auto de Infração n° 13578 foi lavrado contra o embargante executado (fl. 179), tendo sido notificado para adotar medidas urgentes para apagar o fogo que estava queimando parte da fazenda (fl. 180), tendo inclusive apresentado defesa (fls. 182/186).

Em que pese na data dos fatos o proprietário da Fazenda São Luiz ser o filho do embargante/executado, denota-se pelo Auto de Infração e demais documentos do procedimento administrativo, que o executado e sua família desenvolviam atividade pecuária na área.

Verifica-se, ainda, que durante o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por dano ambiental, em momento algum o embargante/executado arguiu a sua ilegitimidade passiva, apesar de ter apresentado defesa. Além disso, somente depois de decorridos mais de 10 (dez) anos desde que compareceu pela primeira vez nos autos da presente ação execução fiscal, veio a arguir a ilegitimidade passiva.

Sendo assim, até prova em contrário, o executado é o legitimado passivo, uma vez que o título executivo (CDA) que instrui a ação de execução fiscal consta o seu nome como o devedor da multa por infração ambiental, gozando de presunção de liquidez e certeza.

Com efeito, o Auto de Infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de verdade e legitimidade, cabendo ao executado o ônus de demonstrar que os fatos narrados pela autoridade fiscal não correspondem à realidade.

Desse modo, com vistas a afastar tal presunção, compete ao executado comprovar que não causou ou contribuiu para a infração por dano ambiental, o que demanda dilação probatória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é instrumento processual cabível somente para arguir matérias cognoscíveis de ofício, que não exigem dilação probatória. Para tanto, a lei prevê os embargos à execução como meio de defesa do executado.

Em verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da decisão, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão favorável aos seus interesses. Pelas razões acima declinadas, o erro material não implica no acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a cautelar incidental.

Decido

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para reconhecer o erro material na decisão embargada que considerou o executado Ataides Santin como proprietário da área na época da infração ambiental, quando, na verdade, o titular do domínio era seu filho André Luis Santin.

No mais, permanece a decisão como está lançada, fazendo os fundamentos declinados neste
decisum
parte integrante da mesma. [...]. (Id. 10537474, fls. 4/7).

O acolhimento dos embargos de declaração, com o pretexto de corrigir erro material, importou na prolação de decisão contraditória, ao afirmar que o agravante não era o proprietário do imóvel rural à época dos fatos e sim seu filho, e manter a responsabilidade administrativa daquele tão somente porque consta o seu nome na certidão de dívida ativa.

É certo que, os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

[...] 6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual ‘[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’.

11. O art. 14, caput, também é claro: ‘[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]’.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como ‘a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo ‘transgressores’ no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012).

Dessa forma, se mantém a responsabilidade administrativa por dano ambiental, a razão deveria ser mais bem esclarecida.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, para que outra seja proferida nas questões postas na exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019